Tribunal: TJPA
Processo: 0818694-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14918 - Confissão/Composição de Dívida
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818694-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: BERNARDO NICOLAU KOURY

PROCURADOR: PAMELA FALCAO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Alberto Nascimento Silva contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial promovida inicialmente por Bernardo Nicolau Koury, posteriormente representado por seu espólio. O agravante alegou nulidade processual em razão da ausência de habilitação do espólio, ilegitimidade ativa, ocorrência de prescrição intercorrente por inércia processual superior a cinco anos e impenhorabilidade dos bens penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente sem a habilitação válida do espólio;
(ii) estabelecer se o espólio possui legitimidade ativa para prosseguir com a execução;
(iii) determinar se houve prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do exequente por mais de cinco anos;
(iv) examinar se os bens penhorados são impenhoráveis por guarnecerem a residência do executado, conforme art. 833, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade dos atos processuais por ausência de representação regular do espólio não se configura, pois trata-se de vício sanável, já suprido pela juntada do termo de nomeação do inventariante e da respectiva procuração nos autos.

O espólio detém legitimidade ativa para prosseguir na execução do título extrajudicial, na qualidade de sucessor processual do credor originário.

A prescrição intercorrente exige inércia exclusiva do exequente, o que não ocorreu, uma vez que o credor diligenciou para a citação do devedor e prosseguimento da execução, sendo a paralisação atribuível a entraves administrativos e migração para o processo eletrônico.

Os bens penhorados — obras de arte, esculturas, objetos decorativos e relógios de luxo — não possuem natureza essencial à vida doméstica e, portanto, não estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O espólio regularmente representado por inventariante possui legitimidade para prosseguir em execução iniciada em vida pelo de cujus.

A prescrição intercorrente somente se caracteriza por paralisação processual imputável exclusivamente ao credor, o que não ocorreu na hipótese.

Bens de luxo, não essenciais à manutenção da residência, não gozam da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 76, 206, §5º, I, 833, II, 921, 1.019, I. CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; TJMG, Apelação Cível 50007634320198130508, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 14.03.2024; TJ-MS, Apelação Cível 00010825519998120046, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25.07.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2034778-25.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 20.03.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818694-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: BERNARDO NICOLAU KOURY

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ ALBERTO NASCIMENTO SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0041116-38.2013.8.14.0301, que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
.

Narram os autos de origem que
BERNARDO NICOLAU KOURY
, representado por
ERIK RAPHAEL LEVY
ajuizou a
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
em face de
LUIZ ALBERTO NASCIMENTO SILVA
, com o objetivo de
cobrança de dívida confessada em instrumento particular, inadimplida pelo executado, por meio de execução de quantia líquida, certa e exigível, no valor de R$ 32.044,18
.

Alega a parte autora que:

Foi celebrado entre as partes um
Termo de Confissão de Dívida
, datado de
25 de janeiro de 2013
, no valor de
R$ 31.641,63
, o qual foi parcelado em
quatro prestações mensais de R$ 5.000,00 cada
, a serem pagas mediante cheques com vencimentos em 15/02, 15/03, 15/04 e 15/05/2013.

O executado quitou apenas
a primeira parcela
, deixando de pagar as demais.

Os cheques nºs
900051, 000120 e 900053
, relativos às três últimas parcelas, foram devolvidos por
falta de fundos
(motivo 11) ou
sustação
(motivo 21), demonstrando o inadimplemento da obrigação.

Em tentativa amigável de solução, o exequente aceitou a substituição de um dos cheques inadimplidos por outro, datado de 20/05/2013, que também foi devolvido por insuficiência de fundos, sem sucesso nas tratativas extrajudiciais.

Argumenta que:

O
instrumento particular de confissão de dívida
possui eficácia de
título executivo extrajudicial
, nos termos do art. 585, II, do CPC de 1973 (vigente à época).

A inadimplência contratual autoriza a
aplicação de cláusulas penais
, como:

Vencimento antecipado do saldo devedor
;

Multa de 10%
,

Juros de mora de 1% ao mês
,

Honorários advocatícios de 20%
sobre o valor atualizado;

E o
cancelamento do desconto previamente concedido
de R$ 11.641,63, restabelecendo o valor integral da dívida original.

Sustenta ainda, a ausência de pagamento amigável, é necessário recorrer ao
Judiciário para efetivar a cobrança forçada da dívida
, mediante os meios executivos disponíveis.

Por fim, requer que:

Seja determinada a
citação do executado
para que, no prazo legal de três dias,
pague a quantia de R$ 32.044,18
, apurada até 01/07/2013, acrescida de correções legais até o efetivo pagamento;

Caso não haja pagamento, seja autorizada a
penhora eletrônica (BACENJUD)
de valores em nome do executado;

Não sendo encontrados valores, sejam penhorados outros bens do executado, suficientes à satisfação do crédito;

Se mesmo assim não for localizada garantia, o executado seja
intimado para indicar bens à penhora no prazo de cinco dias
, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme art. 600, IV, do CPC de 1973;

Em caso de inércia ou rejeição de embargos, seja dada continuidade aos atos executivos até a
satisfação integral do crédito
.

Documentos juntados:

Procuração pública do exequente para Erik Raphael Levy (2009);

Procuração para os advogados da Freire, Farias & Viana;

Memória de cálculo;

Termo de Confissão de Dívida;

Cheques devolvidos.

Ordenada a citação.

Citação infrutífera.

O
exequente
requereu ao juízo a
realização de arresto de ativos financeiros do executado por meio do sistema BACENJUD
, até o limite necessário à satisfação integral do crédito executado.

Em caso de insucesso,
pediu a expedição de mandado de arresto de bens no endereço do devedor
, autorizando
arrombamento, uso de força policial
e
prisão em caso de resistência
, com o objetivo de
assegurar a garantia da dívida inadimplida
.

O juízo
determinou a realização de arresto de valores via BACENJUD
em contas bancárias do executado, com fundamento no art. 653 do CPC. Também
intimou o exequente a informar o endereço atualizado do devedor
para prosseguimento dos atos executivos.

O
exequente requereu o desentranhamento do mandado de citação
para que o
oficial de justiça diligencie novamente no endereço indicado na inicial
, com
autorização para realizar citação por hora certa
do executado, caso necessário.

Deferida a renovação da diligência citatória.

A oficial de justiça
relatou várias tentativas frustradas de localizar o executado
Luiz Alberto Nascimento Silva para citação pessoal, constatando
conduta deliberada de ocultação
.

Diante disso, foi realizada
citação por hora certa
, marcada para o dia 08/10/2015 às 19h, no endereço constante dos autos. Como o executado não compareceu, a citação foi efetivada por meio do
porteiro do edifício
, que assinou o mandado como ciência.
A diligência foi deferida e cumprida com êxito.

A oficial de justiça certificou que,
após o prazo legal de citação
, o executado
não efetuou o pagamento da dívida nem indicou bens à penhora
.

Diante da
inexistência de informações sobre bens do devedor
, a penhora não pôde ser realizada e o mandado foi
devolvido sem cumprimento
, para providências legais.

O
exequente
, com base na citação por
hora certa já realizada
, requereu a
expedição de carta ao executado para ciência da citação
, nos termos do art. 229 do CPC/1973. Alegou que o executado
vem se ocultando deliberadamente
, dificultando a penhora. Por isso, solicitou a
realização de penhora com autorização de arrombamento, remoção de bens e uso de força policial
, caso necessário, conforme arts. 660 e 662 do CPC.

O
exequente
requereu a
juntada aos autos de planilha atualizada do débito
, informando que o valor da dívida executada
perfaz atualmente R$ 56.692,36
. Pediu o deferimento para fins de prosseguimento da execução.

O
escritório Brasil de Castro - Sociedade de Advogados
e seus advogados
renunciaram ao mandato outorgado por Luiz Alberto Nascimento Silva
, em razão da
não renovação do contrato de prestação de serviços advocatícios
. Informaram que o cliente foi
devidamente notificado
e solicitaram a
exclusão dos nomes dos advogados das publicações e da capa dos autos
, conforme determina a legislação processual.

A juíza determinou a
digitalização integral dos autos físicos
, conforme Portaria nº 1304/2021-GP do TJPA e diretrizes do CNJ, visando maior celeridade e economia processual. Após a digitalização e migração estabeleceu-se o cadastramento
dos advogados habilitados
e
remeter os autos conclusos para prosseguimento
.

As partes foram
intimadas a se manifestar, no prazo de 5 dias
, sobre
possíveis inconsistências na migração do processo para o sistema PJe
, conforme a Ordem de Serviço nº 009/2021 da 1ª UPJ Cível de Belém.
Caso não haja manifestação, a digitalização será considerada completa
, e o processo seguirá normalmente no formato digital.

O advogado
Gustavo Coelho Cavaleiro de Macedo Pereira
substabeleceu,
com reserva de poderes
, o mandato outorgado por
Bernardo Nicolau Koury
à advogada
Larissa Carneiro Rodrigues (OAB/PA 24.842)
, integrante do escritório
Freire, Farias e Viana Advogados Associados S/S
, nos autos da execução nº 0041116-38.2013.8.14.0301.

O juízo
determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens
do executado
Luiz Alberto Nascimento Silva
, a ser cumprido no endereço informado, visando à satisfação da dívida, encargos e honorários. Caso o executado não seja localizado, autorizou-se o
arresto de bens suficientes à garantia da execução
, conforme os arts. 830, 840 e 841 do CPC. Também foi solicitado que o
exequente junte nova planilha de atualização do débito
.

O oficial de justiça
não localizou bens passíveis de penhora
no endereço do executado
Luiz Alberto Nascimento Silva
, conforme determinado no mandado de penhora e avaliação. Diante disso,
devolveu o mandado sem cumprimento
, aguardando que o
exequente indique bens para efetivar a medida executiva
.

O
exequente
, Bernardo Nicolau Koury, representado por sua advogada,
Pâmela Falcão Conceição
, requereu:

Atualização do débito
para R$
150.379,58
, com base no INPC, juros de 1% a.m., multa de 10%, honorários de 20% e custas processuais;

Penhora de bens móveis de luxo
(relógios, obras de arte, bolsas, vinhos, etc.) na residência do executado, com autorização de
arrombamento, força policial
e a
nomeação do exequente como fiel depositário
;

Autorização de
bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD com uso da funcionalidade "Teimosinha" de forma permanente
, para garantir a efetividade da execução;

Medidas executivas atípicas
, como:

Consulta ao
sistema CCS do BACEN
para rastrear contas bancárias do devedor;

Suspensão da CNH e do passaporte
do executado como meio coercitivo;

Intimação do executado, por publicação no Diário da Justiça, para indicar bens
em 5 dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC).

A
parte autora (exequente)
foi
intimada pessoalmente
a
manifestar interesse no prosseguimento do processo
no prazo de
5 dias
, sob pena de
extinção do feito sem resolução de mérito
, com base no art. 485, II e III, do CPC, devido à paralisação do processo.

A advogada do
exequente
informou que
já cumpriu a determinação judicial
, por meio de petição protocolada sob sigilo (ID 107922838), para
evitar manobras do executado
. Diante disso, requereu o
encaminhamento dos autos ao gabinete para despacho
, ressaltando o interesse no prosseguimento da execução.

O juízo
determinou o cumprimento do mandado de penhora de bens de luxo
(obras de arte, relógios, bolsas, etc.) na residência do executado, com
autorização de arrombamento e apoio policial
, devendo o
exequente ser nomeado fiel depositário
dos bens apreendidos.

Foi
indeferido
:

novo
bloqueio via SISBAJUD
,

pesquisa via CCS BACEN
, e

suspensão de passaporte e CNH
do executado, por ausência de justificativa e risco de violação a direitos fundamentais.

O autor foi advertido de que,
se não forem encontrados bens ou valores
, deverá
indicar bens à penhora em 30 dias
, sob pena de
suspensão e arquivamento da execução por 1 ano
, podendo haver
prescrição intercorrente
caso não haja manifestação no período (109721718 - Decisão).

A oficiala de justiça
intimou pessoalmente o executado Luiz Alberto Nascimento Silva
, que recebeu contrafé e assinou o mandado. Na presença da advogada do exequente,
Dra. Pâmela Falcão Conceição
, foram
penhorados e avaliados bens de luxo
encontrados na residência, com
registro fotográfico
e lavratura do auto de penhora e avaliação.

Os bens
penhorados e avaliados
foram os seguintes:

01) UM VASO estilo “ânfora” – dé cada de 70`, com avarias que não o inutilizam; acabamento metálico escurecido. Avaliado em R$ 1.000,00 (hum mil reais) – valor final, já aplicada depreciação.

02) UMA COLUNA no mesmo estilo e fazendo “par” com o primeiro item, em material semelhante ao VASO (item 1). Avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) – valor final, já aplicada depreciação.

03) DOIS CASTIÇAIS de metal comum, oxidado em forma de “anjos” com pequenas avarias. Avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais cada) – valor final, já aplicada depreciação, totalizando R$ 1.000,00 (hum mil reais) o par.

04) UMA ESCULTURA DE MESA em vidro translúcido, com formato de um “cervo”. Avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) – valor final, já aplicada depreciação.

05) UM FAQUEIRO inoxidável comum, marca “BECKER” em estojo de madeira – incompleto. Avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) – valor final, já aplicada depreciação.

06) LOTE DOS SEGUINTES ITENS MENORES, cuja autenticidade/ qualidade não pode aferir. Avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – valor final, já aplicada depreciação.

6.1. 4 PARES DE BRINCOS dourados/metalizados, oxidados;

6.2. 01 relógio masculino MK

6.3. 01 relógio masculino TIssot

Todos os itens foram
depositados aos cuidados da Dra. Pâmela Falcão Conceição
, que
assumiu o encargo de fiel depositária
, conforme termo próprio.

O executado
alega nulidade da execução
com base em dois fundamentos principais:

Falta de legitimidade ativa
: o exequente
Bernardo Nicolau Koury faleceu em 11/03/2019
, o que
extinguiu a procuração
do advogado Erik Raphael Levy (art. 682, II, CC). Mesmo assim, foram praticados atos processuais
sem poderes válidos
, como pagamento de custas e pedidos de penhora, o que configuraria
litigância de má-fé
.

Prescrição intercorrente
: houve
inércia do exequente
por mais de cinco anos (de 2018 a 2023), sem atos efetivos para satisfação do crédito, o que autorizaria o reconhecimento da prescrição, conforme art. 206, §5º, I do CC e art. 921, §§ do CPC.

Além disso, o executado requer:

Extinção do processo
(art. 485, VI, CPC);

Devolução dos bens penhorados
, alegando que são
impenhoráveis por guarnecerem a residência
(art. 833, II, CPC);

Condenação do procurador Erik Raphael Levy por litigância de má-fé
, com multa de 10% do valor da causa e
indenização por danos morais de R$ 10.000,00
.

O espólio de
Bernardo Nicolau Koury
, por seus advogados, apresenta
impugnação à exceção de pré-executividade
oposta por
Luiz Alberto Nascimento Silva
, com os seguintes fundamentos:

1. Preliminar – Ausência de Procuração

A exceção foi protocolada
sem procuração do advogado subscritor
, o que fere os arts. 103 e 104 do CPC.

Requer o
não recebimento da exceção
, por se tratar de ato juridicamente inexistente. Subsidiariamente, que seja dado
prazo de 5 dias
para regularização, sob pena de ineficácia.

2. Legitimidade Ativa do Espólio

O exequente
faleceu em 11/03/2019
, mas seu inventariante,
Erik Raphael Levy
, foi devidamente nomeado no processo de inventário (comprovado com documentos anexos).

Requer a
regularização do polo ativo
com substituição para o
Espólio de Bernardo Koury
, e o prosseguimento da execução.

3. Inexistência de Prescrição Intercorrente

Alega que
não houve inércia processual
, mas sim lentidão imputável ao próprio Judiciário, especialmente durante a tramitação física dos autos e a pandemia.

Desde a digitalização, o espólio tem atuado ativamente.

Invoca precedentes do STJ e do CPC/2015, sustentando que
não houve prazo prescricional efetivamente iniciado
.

Ao final, pedem:

Não recebimento da exceção por ausência de procuração;

Rejeição das teses de ilegitimidade ativa e prescrição intercorrente;

Retificação do polo ativo para o
Espólio de Bernardo Koury
;

Prosseguimento da execução, inclusive com autorização para
alienação dos bens penhorados
.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo Executado, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa do Exequente em razão do seu falecimento, pelo que rejeito tal alegação, pois trata-se de vício sanável, inclusive já consta inventariante a representar o espólio do Exequente, Sr. Erik Raphael Levy, vide procuração ao Id. 135259883. Diante disso, deve a UPJ proceder com a substituição do polo ativo da ação para ESPÓLIO DE BERNARDO KOURY.

No tocante à alegação de prescrição intercorrente, o Excipiente aduz que restaria configurada em razão da inércia do executado por prazo superior a 05 (cinco) anos, utilizando como data inicial o dia 15/02/2018 que teria sido o último peticionamento nos autos e o dia 12/05/2023 com o pagamento de custas intermediárias para cumprimento de atos.

Pois bem.

Da leitura dos autos, depreende-se que não resta configurada a prescrição intercorrente, pois houve petição do Exequente (fl. 50), datada de 16/11/2015 requerendo a citação por hora certa e a penhora de bens do Executado, a qual somente foi apreciada pelo juízo em 09/05/2023, vide Id. 92395996.

Verifica-se a inexistência de qualquer interstício temporal capaz de configurar a ocorrência de prescrição, seja ela originária ou intercorrente. Em verdade, não pode o executado afirmar apenas em tese que houve um interstício de 05 anos entre os requerimentos do Exequente e assim, asseverar ocorrência de prescrição, data máxima vênia, de forma leviana, despida do dever de cuidado e lealdade processual, sem, minimamente, indicar a possível morosidade do Poder Judiciário em se manifestar sobre o pedido.

Nesse sentido, com a finalidade de impedir a existência de uma execução que ficasse suspensa indefinidamente, o STF consolidou o entendimento, por meio da súmula 150, estipulando que prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação: Súmula 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. De modo que, um dos requisitos essenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente é a inércia do credor. Por inércia, deve-se entender a passividade do titular do direito, diante da violação por esse sofrida.

In casu, tratando-se de execução de termo de confissão de dívida, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do CC. Portanto, a luz das disposições do supracitado dispositivo, a prescrição intercorrente dependeria, para seu reconhecimento, da paralisação do processo por mais de 05 anos decorrente da inércia do Exequente.

É descabida a alegação do excipiente acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, pois não houve qualquer negligência do embargado quanto aos seus deveres processuais de colaboração para o regular andamento da demanda. Inexistiu qualquer ato pendente de realização sob sua responsabilidade, razão pela qual a demora e a paralisação do feito não lhe podem ser imputadas.

Ao revés, os longos períodos nos quais o andamento processual ficou inerte, dependeu de procedimentos internos administrativos que foram reiterados ao longo desses 12 anos de tramitação.

Cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é insuficiente a alegação que o processo ficou paralisado por longos períodos, sendo necessário se demonstrar que a interrupção no curso natural do processo decorreu de exclusiva inércia do titular da ação.

No caso em tela, nota-se que a devedora perece em demonstrar a ocorrência de prescrição intercorrente. Com efeito, a Executada omite atos praticados no processo para induzir este juízo a erro.

Como se observa na leitura dos autos, Exequente nunca deixou de se manifestar quanto intimado por este juízo, cumprindo todas as determinações que lhe foram dirigidas, fornecendo possíveis endereços das devedoras, recolhendo as respectivas custas das diligências requeridas e apresentando todas as suas determinações dentro do prazo fixado pelo juízo.

Ante o exposto e fundamentado acima, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, e determino:

I- Prossiga-se a execução e INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado, na forma do Provimento nº 003/2009/CJRMB, de 22 de janeiro de 2009.

P.R.I.C.

Belém/PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicadas.

Inconformado Luiz Alberto Nascimento Silva interpôs Agravo de Instrumento contra decisão da 2ª Vara Cível de Belém/PA que rejeitou Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada em execução movida pelo Espólio de Bernardo Nicolau Koury.

O agravante sustenta: (i) nulidade dos atos processuais por prática em nome de parte falecida desde 2019, sem habilitação válida do espólio; (ii) ilegitimidade ativa insanável; (iii) ocorrência de prescrição intercorrente em razão da inércia processual superior a 5 anos; e (iv) impenhorabilidade dos bens domésticos constritos, protegidos pela Lei 8.009/90.

Requer gratuidade de justiça, efeito suspensivo ao agravo, extinção da execução e restituição dos bens penhorados.

No Id 30513294 indeferi o pedido de efeito suspensivo, nos termos que a seguir transcrevo:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE BENS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Alberto Nascimento Silva contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial movida por Bernardo Nicolau Koury, posteriormente representado por seu espólio.

2. O agravante sustenta nulidade de atos processuais praticados após o falecimento do exequente sem regular habilitação do espólio, ilegitimidade ativa, ocorrência de prescrição intercorrente por inércia processual superior a cinco anos e impenhorabilidade dos bens penhorados com base no art. 833, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 As questões em discussão consistem em:

(i) avaliar se há nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente sem habilitação do espólio;

(ii) verificar se o espólio possui legitimidade ativa para prosseguir na execução;

(iii) apreciar se houve prescrição intercorrente em razão da alegada inércia processual por período superior a cinco anos;

(iv) examinar se os bens penhorados possuem natureza impenhorável nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade processual por ausência de regular habilitação do espólio foi afastada, pois trata-se de vício sanável, já devidamente corrigido com a juntada do termo de nomeação do inventariante e da procuração nos autos.

4. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa, porquanto o espólio é sucessor processual legítimo do credor originário.

5. Inexiste prescrição intercorrente, uma vez que o credor adotou diligências processuais dentro dos prazos legais, tendo a paralisação se dado por motivos alheios à sua vontade, como a migração para o sistema eletrônico e demora administrativa.

6. A penhora incidiu sobre bens de luxo, como esculturas, faqueiros, relógios e objetos de decoração, não caracterizados como essenciais à vida doméstica. Assim, não se aplica a proteção da impenhorabilidade do art. 833, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido de efeito suspensivo
indeferido
.

Tese de julgamento
:

“1. O espólio regularmente representado por inventariante possui legitimidade para prosseguir em execução iniciada em vida pelo de cujus.

8. A prescrição intercorrente somente se caracteriza por paralisação processual imputável exclusivamente ao credor, o que não ocorreu na hipótese.

9. Bens de luxo, não essenciais à manutenção da residência, não gozam da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC.”

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões no id 31259961 requerendo a total improcedência do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

No caso dos autos, o agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente, sem a regular habilitação do espólio; (ii) ilegitimidade ativa do espólio; (iii) ocorrência de prescrição intercorrente; e (iv) impenhorabilidade dos bens constritos.

Quanto ao item (i), não assiste razão ao recorrente. A alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de regular representação do espólio não se sustenta, uma vez que o vício de representação, nos termos da jurisprudência consolidada, é sanável. No caso, tal vício já foi devidamente regularizado, conforme demonstra a juntada do termo de inventariante (ID 135259885) e da procuração outorgada ao patrono do espólio (ID 135259883). Vejamos o seguinte julgado do TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE SANÁVEL - OPORTUNIDADE PARA SUPRIR O VÍCIO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE. Verificando a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (art. 76 do CPC). A falta de intimação da parte para sanar o vício de representação processual implica em nulidade do processo .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50007634320198130508, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2024)

No tocante à alegação de (ii) ilegitimidade ativa, esta também não merece acolhimento. A avença que originou a presente execução identifica expressamente BERNARDO NICOLAU KOURY como credor, sendo o espólio legítimo sucessor processual do titular do crédito. Logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa, e a substituição processual foi corretamente reconhecida e determinada pelo juízo a quo.

No que diz respeito à (iii) prescrição intercorrente, igualmente não prospera a pretensão recursal. O relatório dos autos evidencia que o exequente diligenciou para promover a citação do executado, bem como formulou diversos requerimentos voltados à localização de bens penhoráveis, não se configurando, portanto, inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE - SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição intercorrente ocorre sempre que a parte, por desídia, deixa de dar andamento a um processo, voltando, então, a fluir o prazo prescricional como sanção à sua inércia. Não tendo a parte exequente deixado de se manifestar nos autos por prazo superior ao de prescrição da pretensão executória, não há falar em prescrição intercorrente no presente caso.

(TJ-MS - Apelação Cível: 00010825519998120046 Chapadão do Sul, Relator.: Des . Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Como ressaltado na decisão agravada, eventuais lapsos temporais decorreram da tramitação física do feito, da morosidade administrativa e da migração para o meio eletrônico, não havendo que se imputar qualquer desídia à parte credora.

Por fim, quanto ao item (iv), a alegação de impenhorabilidade dos bens constritos também não merece guarida neste juízo sumário.

Os bens penhorados (obras de arte, objetos de decoração e itens de luxo) não se enquadram na proteção conferida pelo art. 833, II, do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de móveis essenciais à manutenção da dignidade da vida doméstica, tampouco demonstrado que tais bens sejam utilizados como instrumentos necessários à subsistência do devedor ou de sua família. Em não havendo localização de outros bens, mostra-se adequada sua utilização para a satisfação do crédito exequendo. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA . AFASTADA A REGRA DE IMPENHORABILIDADE. 1. Impugnação à penhora rejeitada. Bens móveis que guarnecem a residência do coexecutado . Sem prova efetiva de que os bens pertençam a terceiros, não tenham valor comercial ou sejam essenciais às necessidades do devedor. Aparelhos eletrônicos, móveis decorativos e obras de arte que dependem de avaliação. Flexibilização da regra do art. 833, inciso II, do CPC . 2. Negado provimento ao agravo. Decisão mantida.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2034778-25 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 20/03/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Assim, estando a decisão agravada em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, deve ser mantida, com o consequente desprovimento do presente agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, conforme fundamentação acima.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025